Tribunal: TCU
Processo: 008.442/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que havia apreciado outros embargos de declaração no bojo de fiscalização realizada com o objetivo de apurar denúncias sobre supostas fraudes cometidas por militares do Instituto Militar de Engenharia, em conluio com diversas empresas, em convênios firmados com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Paulo Roberto Dias Morales ao Acórdão 2149/2021-TCU-Plenário , que havia apreciado outros embargos de declaração apresentados pelo mesmo responsável ao Acórdão 3065/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar ao embargante que a oposição de novos embargos com igual finalidade, tratando de matéria já analisada e rejeitada pelo Tribunal, pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, além de não suspender a consumação do trânsito em julgado das decisões proferidas nos autos; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Comando do Exército, ao Instituto Militar de Engenharia (IME), ao Departamento de Engenharia e Construção do Exército, ao Centro de Controle Interno do Exército, ao Juiz-Auditor da 2a Auditoria da 1a Circunscrição Judiciária Militar, à Procuradoria-Geral de Justiça Militar e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, neste caso, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU.